Tribunal: TJDFT
Processo: 0746003-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÉBITOS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DÍVIDAS PRESCRITAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
1. O autor deve responder pelos ônus de sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação ao descumprir o negócio jurídico até se operar a prescrição do débito. Além disso, a tese de que o réu teria praticado ato ilícita ao anotar o débito na plataforma Serasa Limpa Nome não foi acolhida.
2. Negou-se provimento ao recurso.